Tribunal: TJBA
Processo: 8048438-32.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8048438-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: JOSÉ EDUARDO SOUZA BITENCOURT Advogado(s): CARLOS GUILHERME ADAES CAMINHA, VIVALDO DO AMARAL ADAES, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEXTO DE LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PROVAS SUFICIENTES QUE FORAM APRECIADAS NA SENTENÇA E ACÓRDÃO. TESES DEFENSIVAS QUE FORAM ANALISADAS EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. I. CASO EM EXAME Revisão Criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, pleiteando-se a absolvição do requerente por suposta ausência de provas suficientes para embasar a condenação transitada em julgado por roubos majorados, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos, em substituição ao concurso material, ou ainda o reconhecimento da participação de menor importância com aplicação do redutor previsto no art. 29, §1º, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença condenatória e o acórdão confirmatório violam o texto expresso da lei penal ou são contrários à evidência dos autos; (ii) analisar a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre os roubos imputados; (iii) avaliar a aplicabilidade da causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância. III. RAZÕES DE DECIDIR A ação revisional tem cabimento apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 621 do CPP, sendo incabível a rediscussão de provas já analisadas nos autos originários ou a utilização do instrumento como sucedâneo recursal. A condenação requerente, mantida em acórdão transitado em julgado, baseou-se em prova robusta colhida sob o crivo do contraditório, incluindo os depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que confirmaram o papel essencial do requerente na empreitada criminosa. Nesse sentido, observa-se que a autoria foi reconhecida a partir de depoimentos consistentes e convergentes, nos quais ficou demonstrado que o acusado conduzia a van utilizada na fuga, sendo preso em flagrante quando estava ele no veículo, um dos coautores e parte dos bens subtraídos, sendo constatado que sua ação de dar fuga aos demais acusados foi crucial ao sucesso da empreitada delitiva. A alegação de ausência de provas judicializadas ou de desconhecimento prévio da prática criminosa não se sustenta frente ao conjunto probatório, especialmente diante das declarações do próprio requerente na fase inquisitorial, confessando sua ciência acerca dos crimes, e das declarações das vítimas. O pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes cometidos contra Onivalter e os demais ofendidos não prospera, uma vez que a execução foi distinta, com privação da liberdade apenas na primeira situação, caracterizando-se concurso material, conforme entendimento jurisprudencial e nos termos do art. 71, caput, do CP. Igualmente, afasta-se a tese de participação de menor importância, pois a conduta de dirigir o veículo utilizado para garantir a logística da ação criminosa é funcionalmente relevante, sendo reiteradamente considerada como coautoria pela jurisprudência do STJ. O acórdão objeto da presente revisão apreciou expressamente todas as matérias levantadas na ação em exame, afastando as teses defensivas com base na análise aprofundada dos elementos de prova constantes dos autos e na jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem para revaloração de prova já examinada em sentença transitada em julgado. 2. A coautoria se caracteriza quando o agente, mesmo não executando diretamente o roubo, presta auxílio indispensável à sua consumação, como na condução do veículo utilizado na fuga. 3. A continuidade delitiva exige homogeneidade na forma de execução dos delitos, sendo inaplicável quando há diferença qualitativa relevante entre os crimes. 4. A participação de menor importância deve ser afastada quando a conduta do agente se revela imprescindível para o êxito da empreitada criminosa. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, VII, 621, I; CP, arts. 29, §1º; 69; 71, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1429354 / RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26.03.2019. STJ, AgRg no AREsp 1813031 / SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), 6ª Turma, j. 25.05.2021. STJ, AgRg no HC 566198 / SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 08.02.2022. STJ, HC 459612 / SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 02.06.2020. STJ, AREsp 2267797 / SC, Rel.ª Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10.02.2023. TJDFT, RC 0728970-60.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, Câmara Criminal, j. 04.09.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8048438-32.2025.8.05.0000, em que é requerente JOSÉ EDUARDO SOUZA BITENCOURT. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar IMPROCEDENTE o pedido revisional.